Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. AFASTAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGUNDA FASE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo precedentes desta egrégia Corte de Justiça, o envolvimento de condenado em cumprimento de pena em regime aberto ou de alguma benesse, como a prisão domiciliar, na prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar culpabilidade exacerbada, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, nos termos do artigo 36, §2o, do Código Penal, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.
2. Inviável a valoração negativa da culpabilidade se, ao tempo do novo crime, o réu não estava cumprindo pena por delito anterior, o qual, inclusive, teve a punibilidade extinta pela prescrição da pretensão executória.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
4. Recurso parcialmente provido.